Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
1. Inviável o conhecimento de recurso cujos fundamentos e pedidos são dissociados do conteúdo da decisão recorrida, ante a violação do princípio da congruência, a inovação recursal, que implica em não-conhecimento do recurso.
2. No caso, o apelo não merece ser conhecido, porquanto a tese não foi objeto da petição inicial, que apenas requereu a condenação dos apelados ao pagamento da dívida contraída junto à Neoenergia e agora, em sede recursal, alega que houve parcelamento dos débitos, englobando os valores que se encontram em nome da apelada.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.